Tribunal: STF
Processo: ARE 1367054
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - Farmácias de Manipulação - Pretensão das empresas de impedir aplicação de autuações ou exigências na manipulação de medicamentos, com fundamento no art. 3º, da RDC 58/2007, da ANVISA. 



    Razões de apelação da Fazenda Estadual que desbordam dos limites da pretensão mandamental e dissociadas do decidido na sentença Observância da Súmula 283, do STF, e Súmula 182, do STJ. Não conhecimento do apelo. 



    Reputar interposto o recurso de ofício (art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/09) - Assim no mérito, tem-se que a Lei Federal n. 13.454/2017 autoriza a manipulação dos medicamentos anorexígenos, com a devida prescrição médica - De forma que a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 58/2007, da ANVISA está em desacordo com disposições federais (Leis nºs. 5.991/73 e 6.360/76), que não restringem o preparo de fórmulas que associem substâncias anorexígenas entre si ou com ansiolíticos e antidepressivos, não há admitir que a resolução extrapole os limites da legislação pertinente - Resolução que não pode inovar no campo jurídico, notadamente quando a Lei não traz a respectiva restrição - Precedentes desta Corte - Concessão da segurança mantida - Recurso oficial não provido e apelo voluntário não conhecido” (e-doc. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11).



    4. O agravante assevera que, “da leitura dos autos, se depreende que a discussão tratada no presente caso é eminentemente constitucional. A matéria discutida diz respeito às regras e princípios previstos na Constituição Federal, não guardando correspondência com a legislação infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 13). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º, o art. 196, o art. 197 e a al. d do inc. I do art. 200 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora